Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COPROPRIEDADE. CARACTERIZADA. ALIENAÇÃO DO BEM. ACORDO DE PARTILHA. COISA INDIVISÍVEL. USO EXCLUSIVO POR APENAS UM DOS EX-CONSORTES. ALUGUÉIS. DEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE AVALIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo. 1.320 do Código Civil dispõe que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Nestes termos, os condôminos possuem o direito potestativo de requerer a extinção do condomínio a qualquer tempo, não havendo razões para o indeferimento do pedido.
2. No caso dos autos, as partes se comportam como coproprietárias do bem, uma vez formalizados dois acordos referentes à partilha do imóvel, razão pela qual o pedido de extinção de condomínio deve ser acolhido.
3. A jurisprudência é pacífica quanto ao direito do condômino, que não se encontra na posse do bem em condomínio, ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte.
4. In casu, a posse exclusiva do imóvel pelo réu impõe o pagamento de alugueres em favor da autora. Todavia, sendo controvertido o valor estimado para o aluguel do imóvel, deve ser realizada a sua apuração em sede de liquidação de sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.